Tribunal: TJES
Processo: 5007580-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007580-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AROLDO HENRIQUE DEVENS SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5007580-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AROLDO HENRIQUE DEVENS SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A., SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR.ª WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor em ação de indenização por responsabilidade civil ajuizada em face de empresas rés relacionadas ao rompimento da barragem de Mariana/MG, determinando o recolhimento das custas iniciais no valor de R$ 8.309,56.
2. O agravante, mecânico, alegou auferir renda mensal inferior a três salários mínimos e apresentou extratos bancários e contracheques, requerendo a reforma da decisão para a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, diante da sua declaração de hipossuficiência e da documentação apresentada, bem como da ausência de provas suficientes a infirmar essa presunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 estabelece que a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em contrário.
5. O indeferimento do benefício na origem ocorreu sem a devida análise das condições econômicas do agravante, em afronta ao disposto no art. 99 do CPC.
6. A documentação juntada aos autos, que demonstra renda mensal inferior a três salários mínimos, é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica, inexistindo elementos aptos a infirmar a presunção legal.
7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a concessão da gratuidade de justiça em hipóteses semelhantes, notadamente quando os rendimentos não ultrapassam três salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em contrário. 2. Rendimentos mensais inferiores a três salários mínimos configuram parâmetro objetivo para o reconhecimento da hipossuficiência. 3. O indeferimento da gratuidade de justiça exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a ausência de documentos adicionais.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102, 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 10.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 22.03.2017; TJES, AI nº 5002812-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 22.07.2022; TJES, AI nº 5005027-40.2024.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 16.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5007580-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AROLDO HENRIQUE DEVENS SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A., SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR.ª WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
AROLDO HENRIQUE DEVENS SILVA
, eis que irresignado com a decisão acostada no id. 13702686, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor, determinando o recolhimento das custas prévias.

Nas suas razões id. 13702684, aduz o agravante que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar gravemente suas finanças. Alega ter acostado aos autos a documentação pertinente à comprovação de sua hipossuficiência, notadamente sua declaração de hipossuficiência, extratos bancários e o contracheque anual do vínculo empregatício anterior, que apontam seu baixo recebimento de valores. Ainda, argumenta que o vultoso valor das custas prévias, de R$ 8.309,56, inviabilizará o exercício de sua pretensão, caso mantido o indeferimento do benefício. Assim, pugna o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão, concedendo-se ao agravante os benefícios da justiça gratuita, isentando-o, ainda, do preparo prévio

O recurso foi recebido no efeito suspensivo (id. 13726706).

Contrarrazões em id’s. 14677093, 15349706 e 15417855, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando o desprovimento.

Pois bem.

Rememoro que na origem, o agravante, qualificando-se como mecânico, ajuizou “ação de indenização por responsabilidade civil” contra SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA, por ocasião do desastre do rompimento da barragem de Mariana/MG. Na ocasião, pugnou os benefícios da justiça gratuita.

Dito benefício foi indeferido, mesmo após a juntada de documentos pela parte, como devidamente oportunizado pelo juízo a quo. Referida decisão se deu sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita, contudo, o documento juntado para comprovação da hipossuficiência financeira não é hábil para comprovar a sua renda.

No despacho anterior, o Juízo determinou que a parte autora juntasse documento hábil para comprovar a alegada hipossuficiência, tais como contracheque, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, etc., o que não foi observado.

Ora, a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício deve ser deferido somente àqueles que são efetivamente necessitados.

O benefício da assistência judiciária gratuita visa a assegurar o acesso à Justiça de quem não possui recursos para custear as despesas processuais, sem que isso lhe acarrete “prejuízo do sustento próprio ou da família”, consoante prevê expressamente o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

Dessa forma, este Juízo entende que a parte deve apresentar aos autos documento hábil para comprovar os seus rendimentos, o que não foi cumprido pela parte autora, mesmo intimada para tanto.”

Portanto, como resta evidente, o indeferimento do benefício na origem se deu sem a análise das condições econômicas da parte.

Tal, todavia, não atende aos preceitos legais vigentes, mormente ante as peculiaridades do caso concreto.

O benefício da assistência judiciária foi instituído com o fim de assegurar o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (CF. art. 141, parágrafo quarto, da Constituição Federal de 1946).

Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento na Súmula 481, de que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Em avanço, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Trata-se de interpretação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15, in verbis:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Ao analisar o caso concreto, verifico que os elementos probatórios acostados pelo agravante são mais que suficientes à comprovação da sua hipossuficiência econômica, aptos, portanto, ao deferimento da gratuidade pretendida.

O agravante comprovou na origem, por meio de extratos bancários a parca movimentação financeira (id. 13702687), bem como acostou comprovante de seu vínculo anterior com renda líquida inferior a 03 salários mínimos mensais, além de constar a informação de que o mesmo foi demitido (id. 13702688).

Não bastasse, no presente caderno processual, peticionou em id. 15396684, acostando documentos, comprovando seu vínculo atual com a SUZANO, no valor bruto de R$ 3.018,49, portanto, inferior a três salários-mínimos, o que dá subsídio a tal conclusão, mormente se considerada a natureza da ação, a qualificação da parte, além do domicílio autoral em bairro módico.

Deste modo, equivocada a decisão vergastada no que tange ao indeferimento do benefício.

Tal conclusão se coaduna com o pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 3. Compulsando detidamente estes autos é possível verificar que a primeira agravante encontra-se atualmente desempregada e o segundo agravante exerce o ofício de “técnico de manutenção”, conforme CTPS e contracheque colacionados aos autos. Nesse cenário, observa-se que o agravante empregado aufere renda de R$1.929,94 (mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro reais) líquidos mensais, além dos eventuais valores que consegue obter como complementação da renda quando consegue utilizar o veículo para trabalhar como motorista de aplicativo. 4. Em julgamentos anteriores, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual (Apelação Cível n.º 0005244-05.2016.8.08.0048. Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020. Apelação Cível n.º 0001255-27.2015.8.08.0015. Rel.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020). 5. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da Gratuidade de Justiça. (Data: 22/Jul/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002812-96.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Indenização por Dano Material)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 98 do CPC preceitua que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 2. Sabe-se também que “O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse” (AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 3. Os documentos que instruem os autos demonstram que a agravante possui renda inferior a três salários-mínimos e, embora tenha apresentado movimentação financeira não usual no período de 01/12/2023 a 15/03/2024, o fato se deve ao recebimento de verba de processo trabalhista que, inclusive, já foi integralmente utilizada. 4. Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade da justiça. (Data: 16/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005027-40.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Bancários)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas/ES, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e estabeleceu o parcelamento das custas processuais em cinco vezes. A agravante, idosa, viúva e beneficiária de pensão por morte de um salário-mínimo, sustentou sua hipossuficiência econômica diante de descontos em sua renda por empréstimos e outras despesas essenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante, considerando sua declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos que infirmem essa presunção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem a assistência jurídica gratuita àqueles que não dispõem de recursos para custear o processo sem prejuízo próprio ou de sua família, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, salvo prova em contrário (art. 99, § 3º, CPC). 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, que milita em favor do requerente, somente pode ser afastada mediante prova concreta e robusta em contrário, jamais pela ausência de elementos adicionais. 5. Na hipótese, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou que sua renda consiste exclusivamente em benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, impactado por descontos de empréstimos, sem que os documentos dos autos sejam aptos a elidir a presunção de sua condição de hipossuficiência. 6. O entendimento jurisprudencial prevalente reconhece que rendimentos mensais inferiores a três salários-mínimos configuram hipossuficiência para fins de concessão do benefício, conforme parâmetro utilizado pela Defensoria Pública. 7. O patrocínio por advogado particular não constitui impedimento à concessão do benefício, conforme preconizado pelo § 4º do art. 99 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em contrário. 2. Rendimentos mensais inferiores a três salários-mínimos configuram parâmetro objetivo para o reconhecimento da hipossuficiência. 3. O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102, 99, § 3º e § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI nº 0004417-19.2019.8.08.0038, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 04.02.2020, DJe 13.02.2020. (Data: 07/Feb/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009638-36.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Assistência Judiciária Gratuita)

Assim, o recurso merece provimento para ser reformada a decisão de origem, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao ora autor.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.